Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-52.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0004359-52.2013.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMILSON DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos ao apelante (e autor do recurso extraordinário), pelo prazo de 48h, para manifestar-se sobre o retorno dos autos. Em seguida, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora